Tribunal: TJMT
Processo: 1018330-84.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018330-84.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS GUIROS - CPF: 417.133.898-00 (VÍTIMA), PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 005.919.851-60 (RECORRENTE), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), RODRIEL FONSECA DE FREITAS - CPF: 065.237.601-03 (RECORRENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 043.428.581-18 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - INTERROGATÓRIOS REALIZADOS ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHA, POR CARTA PRECATÓRIA - RECORRENTES REPRESENTADOS POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS - NULIDADE RELATIVA A SER ARGUIDA EM AUDIÊNCIA

- ENTENDIMENTO DO STJ - EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - ACÓRDÃOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIAS, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - DEPOIMENTOS DE
TESTEMUNHAS, DE
PRIMO DO TERCEIRO
RECORRENTE
E DO DELEGADO DE POLÍCIA - REGISTRO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA, DADOS CONSTANTES DE
EXTRATOS BANCÁRIOS
E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME -
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS RECORRENTES -
ARESTO DO STJ - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 5º, XXXVIII, ‘D’, DA CF - QUALIFICADORAS - HOMICÍDIO COMETIDO, EM TESE, MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA - VÍTIMA SURPREENDIDA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, NO PERÍODO NOTURNO - QUALIFICADORAS DE PAGA DE RECOMPENSA E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS - JULGADO E
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
QUANTIDADE DE
TIROS
DESFERIDOS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CRUELDADE

- DECISÃO DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.

A inversão na ordem dos depoimentos [réus e testemunha] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida, tempestivamente, na respectiva audiência

(STJ, AgRg no REsp nº 1751799/PA).

A expedição de carta precatória (CPP, art. 222) não suspende a ação penal, de modo que a inversão na produção da prova testemunhal e/ou na colheita do interrogatório do acusado, não caracteriza nulidade processual se não demonstrado prejuízo ao réu (TJMT, RSE N.U 1005206-34.2019.8.11.0000).

Se os depoimentos prestados por
testemunhas e pelo
Delegado de Polícia, somados ao registro de informação anônima pelo C
entro Integrado de Segurança Pública - CIOSP, aos extratos bancários
e a apreensão da arma de fogo utilizada no crime,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada aos recorrentes, a
imputação deve ser submetida ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR)

Se
“há indícios de que os réus tenham se valido de
recurso
que dificultou a defesa da vítima, bem como que o crime fora cometido mediante
paga
ou promessa de
recompensa
, deve ser mantida a inclusão das respectivas qualificadoras”
(TJMT, RSE N.U 0010923-43.2016.8.11.0002).

A
quantidade de
tiros
, por si só, não pode ser considerada meio cruel

(TJMT, N.U 0001947-95.2009.8.11.0033).

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”.
Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini,
Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1018330-84.2019.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

RECORRENTE (S):

RODRIEL FONSECA DE FREITAS

PAULO DA SILVA SANTOS

ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS

RECORRIDO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por RODRIEL FONSECA DE FREITAS, PAULO DA SILVA SANTOS e ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal (Código 103825), que os pronunciou por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I, III e IV do CP - (fls. 319/323).

RODRIEL FONSECA DE FREITAS suscita nulidade dos atos processuais
“a partir do seu interrogatório”,
por ter sido realizado
“antes da oitiva da testemunha Valteir Ferreira Soares, via carta precatória”
.
No mérito, sustenta que: 1) não haveria
“indícios de sua participação no evento criminoso”
; 2) as qualificadoras do
motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido
não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que sejam anulados os atos processuais
“a fim de ser novamente interrogado”
. Subsidiariamente, seja despronunciado ou afastadas as aludidas qualificadoras (fls. 329/360).

PAULO DA SILVA SANTOS argui
“nulidade do processo, porque foi interrogado antes do encerramento da instrução processual”
. No mérito, afirma que: 1)
“os indícios de autoria são frágeis”
e estariam fundados em testemunhos de
“ouvir dizer”
; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede

o provimento para que seja
“acatada a nulidade postulada e novamente interrogado”
. Subsidiariamente, despronunciado ou excluídas as qualificadoras (fls. 369/381).

ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS
suscita nulidade
“do processo a partir do seu interrogatório, pois
quando oitivado em juízo, ainda pendia de oitiva de uma testemunha via carta precatória”
. No mérito,
aduz: 1)
“inexistir provas ou indícios suficientes que demonstrem sua participação no homicídio”
; 2) que
“não pode prevalecer as qualificadoras para um fato sem nenhum indício de participação”.

Requer o provimento para que sejam anulados os atos posteriores ao seu interrogatório e determinada a realização de novo ato. Subsidiariamente, despronunciado ou afastadas as qualificadoras.

Incidentalmente,
pede para recorrer em liberdade
(fls. 382/397)

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 401/419 e 450/458).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 421).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) - PRONÚNCIA -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - TESES E PEDIDOS IDÊNTICOS PARA OS TRÊS RECORRENTES - A) [...] NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE FOI REALIZADO O INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA OITIVA DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - A JURISPRUDÊNCIA JÁ É PACÍFICA QUE O MAGISTRADO NÃO PRECISA ESPERAR A DEVOLUÇÃO DAS MESMAS PARA JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 222 DO CPP. [...] PRECLUSÃO DA MATÉRIA, ALÉM DE NÃO DEMONSTRADO EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA, O QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE ARGUIDA - B) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEMONSTREM A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA EMPREITADA CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGÍVEL APENAS O CONVENCIMENTO DA PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. “IN CASU”, VERIFICA-SE QUE EXISTEM INDÍCIOS BASTANTES PARA A PRONÚNCIA, DE FORMA QUE EVENTUAIS DÚVIDAS DEVERÃO SER APRECIADAS COM MAIOR PROFUNDIDADE PELO CORPO DE JURADOS - C) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ESTÁ PROVADO NÃO SEREM OS RÉUS OS AUTORES OU PARTÍCIPES DO FATO DELITUOSO DESCRITO NA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - SÓ É CABÍVEL QUANDO PROVADO QUE O ACUSADO NÃO É AUTOR OU PARTÍCIPE DO FATO, DE MODO A NÃO RESTAREM DÚVIDAS, NÃO SENDO ESTE O CASO - D) PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, AO ARGUMENTO DE INSUBSISTÊNCIA FACE AO CONTEÚDO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO SE REVELAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DESPROPOSITADAS OU DESARRAZOADAS, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS, SOB PENA DE SER INVADIDA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM EXAME - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DÚBIO PRO SOCIETATE” - DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - fls. 461/469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes RODRIEL FONSECA DE FREITAS, PAULO DA SILVA SANTOS e ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS

suscitam nulidade dos atos processuais posteriores aos respectivos interrogatórios, em razão desses atos terem sido realizados
“antes da oitiva da testemunha Valteir Ferreira Soares, via carta precatória”
.

De fato, os recorrentes foram interrogados pelo Juízo singular em audiência de instrução realizada nos dias 21.5.2019 (fls. 163 e 178), ao passo que a testemunha Valteir Ferreira Soares foi ouvida em 7.8.2019, pelo Juízo da Comarca de Juína, mediante carta precatória (fls. 262/263).

Ocorre que os recorrentes estavam representados pelos advogados constituídos Fábio Alves Donizete, OAB/MT nº 12.674, e Jorge Albino da Silva, OAB/MT nº 3063-A, subscritores destes recursos, na audiência de instrução na qual foram interrogados e não suscitaram qualquer nulidade desses atos (fls. 163/178).

A inversão na ordem dos depoimentos [réus e testemunha] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida, tempestivamente, na respectiva audiência

(STJ, AgRg no REsp nº 1751799/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.4.2019).

Não bastasse, a expedição de carta precatória (CPP, art. 222) não suspende a ação penal, de modo que a inversão na produção da prova testemunhal e/ou na colheita do interrogatório do acusado, não caracteriza nulidade processual se não demonstrado prejuízo ao réu (TJMT, RSE N.U 1005206-34.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.7.2019).

No caso, as Defesas não demonstraram qualquer prejuízo causado aos recorrentes.

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A nulidade pela
inversão
da ordem de
interrogatório
(violação ao art.
400
do CPP) é relativa, devendo ser manifestada tempestivamente, na própria audiência em que realizado o ato, sendo necessária a comprovação de que a
inversão
incorreu em prejuízo ao réu, o que não foi verificado.”
(TJMT, N.U 0010473-40.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2019)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 15 de novembro de 2014, por volta das 21h15, em uma residência localizada na Avenida José Alves Bezerra, n° 534, centro, nesta Cidade de Juara/MT, os denunciados ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS, vulgo “Cawboy” ou “Der”, RODRIEL FONSECA DE FREITAS, vulgo “Bebe” e PAULO DA SILVA SANTOS, vulgo “Paulo Gago”, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, agindo com “animus necandi”, mediante motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma arma de fogo (apreendida), mataram a vítima João de Deus Guiros.

Apurou-se que a vítima João de Deus Guiros era possuidora de uma propriedade rural neste município de Juara/MT, vizinha da propriedade do denunciado PAULO, sendo que há algum tempo estavam se desentenderam em razão da divisa das áreas.

Por esta razão, o acusado PAULO pagou ao seu neto, o acusado ANDERSON, e ao imputado RODRIEL, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que matassem João de Deus.

Desta feita, na data e local acima mencionados, os denunciados ANDERSON e RODRIEL se deslocaram em uma motocicleta de cor vermelha até a residência da vítima, sendo que o imputado RODRIEL pilotava o veículo e o denunciado ANDERSON estava na garupa. Chegando ao local, infere-se que o ANDERSON desceu da motocicleta e adentrou na casa da vítima e, de inopino, desferiu diversos disparos de arma de fogo em sua direção, acertando cinco tiros no ofendido, que causaram as lesões descritas no exame de necrópsica acostado as fls. 11/13v, as quais foram a causa efetiva de sua morte. Ato continuo, ambos empreenderam fuga na mesma motocicleta.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência ANDERSON GONQALVES DOS SANTOS, VULGO “cowboy” ou “der”, RODRIEL FONSECA DE FREITAS, vulgo

“Bebe” e PAULO DA SILVA SANTOS, vulgo “Paulo Gago”, como incursos no artigo 121, § 2°, I (paga), III (meio cruel) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), do Código Penal.”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça - fls. 7/9).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“Quanto à materialidade delitiva, verifica-se que está devidamente comprovada pela certidão de óbito (fl. 199), pelo laudo de necropsia (fls. 19/20), pelo mapa topográfico para localização de lesões (fls. 21/22, pelo termo de apreensão (fls. 26/31), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15) e pelos demais documentos carreados aos autos.

Com relação aos indícios de autoria, observa-se que os depoimentos prestados em Juízo e na fase inquisitorial fazem prova suficiente de que o delito foi, em tese, praticado pelos acusados. Vejamos:

O delegado, Dr. Carlos, afirmou que [...]

Marlise, testemunha, relatou que [...]

A testemunha Samuel Bento declarou que [...]

Joarez da Silva, testemunha, aludiu, em suma, que [...]

A testemunha Elias Martins mencionou que [...]

Valteir, testemunha, afirmou que [...] Todavia, quando ouvido na fase inquisitorial Valteir confirmou que adquiriu a arma do acusado Anderson [...]

O acusado Rodriel negou os fatos que lhe são imputados.

Paulo, denunciado, também negou os fatos e aduziu que não sabe se o seu neto (Anderson) participou do crime [...]

Por sua vez, o réu Anderson usou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Portanto, diante do contexto fático descrito acima e pelas demais provas que constam no presente feito, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à admissibilidade provisória da culpa, quais sejam, a materialidade e indícios suficientes de autoria.

Consigne-se que foi colacionado aos autos o laudo pericial das imagens capturadas pelas câmeras de segurança de um estabelecimento, constatando que, na data dos fatos, uma motocicleta, contendo duas pessoas, foi conduzida em local próximo ao crime, corroborando, assim, com as provas testemunhas.

Outrossim, o laudo pericial de fls. 134/152 comprova que a arma apreendida na posse de Valteir, que foi adquirida do acusado Anderson, é compatível com as munições encontradas no corpo da vítima.

Ademais, os extratos bancários da conta da esposa do acusado Paulo demonstram que foram realizados dois saques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo um no dia 17/11/2014 e outro no dia 26/11/2014 (fls. 166/167), ou seja, em datas posteriores ao crime, fato esse que condiz com a prova oral, no sentido de que o acusado Paulo supostamente pagou o referido valor para os demais réus executarem a vítima.

Consigne-se que o acusado Paulo confirmou em juízo que se utilizava da conta bancária da esposa.

Sendo assim, denota-se que há consonância entre as provas orais e documentais, demonstrando, assim, a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Ressalte-se, ainda, que nessa fase processual, em caso de dúvida deve ser aplicado o princípio in dubio pro societate, devendo o caso em tela ser analisado perante o Tribunal Popular do Júri. Nesse diapasão, o ensinamento escorreito de Denilson Feitoza: [...]

No que concerne às qualificadoras, entende-se que também devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Frise-se que para o afastamento da qualificadora em sede de decisão de pronúncia faz-se necessário que as provas apontem de maneira incontroversa a sua não configuração.

Todavia, no caso em apreço, conforme já demonstrado acima, existem elementos probatórios a amparar, nesta fase processual a tese acusatória. Além disso, as qualificadoras são circunstâncias integrantes do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia sempre que houver ao menos indício probatório para acolhê-las.

Deste modo, examinando superficialmente as provas colhidas no processo, especialmente o depoimento das testemunhas, assim como as demais provas colacionadas ao feito, constata-se que a manutenção das qualificadoras, a fim de que sejam submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri, é medida que se impõe.

Logo, a qualificadora prevista no inciso I, § 2º do art. 121 (paga) não pode ser de plano afastada, porquanto angariou-se elementos probatórios de que o acusado Paulo pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos acusados Anderson (neto de Paulo) e Rodriel para perpetrarem o homicídio em desfavor da vítima.

Quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve, igualmente, ser submetido ao plenário do Júri, pois há elementos que indicam que João de Deus foi atingido de inopino.

Por fim, verifica-se, também, que há indícios claros de que o crime foi cometido por meio cruel, ante a quantidade de disparos que acertaram a vítima, sendo quatro no peito e um no rosto.

Assim, abstendo-se de maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tem-se que se faz necessária a inclusão das qualificadoras na pronúncia, a fim de que os jurados conheçam integralmente a causa. [...]

Ante o exposto, e nos exatos termos do art. 413 do CPP, acolho a pretensão ministerial e PRONUNCIO os acusados ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS, RODRIEL FONSECA DE FREITA e PAULO DA SILVA SANTOS, já qualificados nos autos, submetendo-os a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - fls. 319/323).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 26/27), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 27/28), Termo de Apreensão (fls. 83) e Laudo Pericial nº 2.3.2016.23657-01 (arma de fogo utilizada no crime - fls. 141/158), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Samuel Bento de Siqueira (fls. 29/30), Valmir Galdino Moreira (fls. 31/32), Marlise Nass (fls. 39) e Eldo Cunha Ribeiro, testemunhas, de Elliane Mileske Giros, filha da vítima (fls. 37/38), Valter Aparecido Govea, ex-arrendatário das terras da vítima (fls. 41 e 45), de Márcia Gonçalves Lima, proprietária da residencia onde a arma de fogo foi apreendida (fls. 73/74), de Elias Amorim Martins, colega de sela do recorrente RODRIEL FONSEVA DE FREITAS (fls. 130), Elton Jhon Pereira Martins, primo do recorrente
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS
(fls. 138/139), Valteir Pereira Soares, testemunha que adquiriu a arma de fogo do recorrente
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS
(fls. 162/163), Cleuza Viana da Silva, esposa do recorrente
PAULO DA SILVA SANTOS
(fls. 167), Anésio da Silva Santos, filho do recorrente
PAULO DA SILVA SANTOS (fls. 183/184),
e os interrogatórios de
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS, conhecido por “Cowboy” ou “Der” (fls. 75/76 e 177/178)
,
PAULO DA SILVA SANTOS, conhecido por “Paulo Gago” (fls. 164/165) e
RODRIEL FONSEVA DE FREITAS, conhecido por “Bebê” (fls. 180/181), recorrentes.

Em Juízo, foram ouvidos o Delegado de Polícia Carlos Henrique Engelmann, as testemunhas Marlise Nass, Samuel Bento de Siqueira, Joarez Trindade da Silva, Elias Amorim Martins e Valteir Ferreira Soares, assim como interrogados os recorrentes ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS, conhecido por “Cowboy” ou “Der”,
RODRIEL FONSEVA DE FREITAS, conhecido por “Bebê”,
e PAULO DA SILVA SANTOS, conhecido por “Paulo Gago” (Relatório de Mídias de fls. 423/425).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima João de Deus Guiros era proprietário de uma fazenda vizinha à propriedade rural do recorrente PAULO DA SILVA SANTOS e ambos possuíam desentendimento relacionado à discordância sobre a divisa dessas áreas de terras (fls. 7/9). No dia 15.11.2014, aproximadamente 21h15min, dois agentes, em uma motocicleta, passaram em frente à residência da vítima, localizada da avenida José Alves Bezerra, n° 534, centro, Município de Juara, ocasião na qual um deles desceu do veículo, entrou na casa e efetuou 5 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram João de Deus Guiros nas regiões da cabeça e tórax [
“labial, torácica e epigástrica”
], cujas lesões foram a causa de sua morte (fls. 26/28);

- na data de 23.10.2015, o Centro Integrado de Segurança Pública – CIOSP –, através do setor de emergência 197, registrou
“denúncia anônima”
no sentido de que
“o senhor PAULÃO e seu filho Anésio mandou matar um fazendeiro chamado João de Deus, na Cidade de Juara, diz que eles estavam brigando por causa de terra, pois eram vizinhos”
(fls. 79).

- Carlos Henrique Engelmann [Delegado de Polícia], em Juízo, relatou que
“após certo tempo de investigação uma pessoa não identificada lhe contou que o ANDERSON havia falado para ela que era o autor do fato e que para tanto ganhou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a arma do avô PAULO, bem como que posteriormente ganhou mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo fato não ter “dado polícia”; “essa pessoa também lhe falou que ANDERSON confessou que teve o auxílio do acusado RODRIEL”; “tempos depois recebeu informações de que a arma de fogo utilizada na execução da vítima era aquela apreendida quando da prisão do Valteir”; “alguns detentos lhe contaram que ouviram os acusados falando que eram os autores do crime em comento, bem como aduziu que o Laudo da POLITEC confirmou que a sobredita arma, apreendida com Valteir, coincidia com as munições encontradas no corpo da vítima, motivo pelo qual entrevistou Valteir e este lhe confessou informalmente que havia negociado drogas pela arma”; “o acusado PAULO e a esposa lhe autorizaram a conferir o extrato bancário, oportunidade em que verificou a realização de dois saques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, com lapso temporal de aproximadamente 06 (seis) dias entre um e outro”; “quanto à motivação, foi por causa da divisão da terra, uma vez que a vítima queria avançar no terreno”
(excerto da pronúncia e Relatório de Mídias de fls. 423/425);

-
Anésio da Silva Santos [filho do recorrente
PAULO DA SILVA SANTOS], na fase inquisitiva, revelou ter
“conhecimento de que João de Deus e PAULO DA SILVA tiveram uma discordância quanto a demarcação de terras que eles possuem ou possuíam no município”
(fls. 183/184);

- Joarez Trindade da Silva [testemunha], na instrução, aduziu ter arrendado a área rural da vítima por um período de tempo e ter conhecimento da existência de um desentendimento entre o recorrente PAULO DA SILVA SANTOS e a vítima, motivado pela discordância quanto aos limites das fazendas (excerto da pronúncia e Relatório de Mídias de fls. 423/425);

-
Elias Amorim Martins [testemunha], em ambas as fases da persecução penal, asseverou ter sido colega de sela do recorrente RODRIEL FONSEVA DE FREITAS, oportunidade na qual este lhe confidenciou ter
assassinado a vítima João de Deus Guiros em troca de uma motocicleta e a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
RODRIEL FONSEVA DE FREITAS não lhe disse quem seria o mandante, mas ter sido ele quem efetuou os disparos de arma de fogo, enquanto o recorrente
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS teria pilotado a motocicleta utilizada no crime (fls. 130 e Relatório de Mídias de fls. 423/425);

- Elton Jhon Pereira Martins [primo do
recorrente
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS], na fase extrajudicial, revelou que dois dias após a morte da vítima,
“ANDERSON contou ter sido ele o autor do mencionado homicídio e que, para tato, teria sido auxiliado pelo amigo de alcunha bebê [RODRIEL], falou ainda que o mandante de tal crime teria sido o avô paterno dele, o qual conhece pelo prenome de PAULO”; “o motivo seria porque PAULO possui determinada área de terra que faz divisa com outra área que pertencia a João de Deus e eles tinham certa divergência em torno da divisa dessas terras”; “ANDERSON disse que após o homicídio teria recebido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de PAULO e que tempo depois, por não ter falado nada para a polícia, teria recebido mais “R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(fls. 137/138);

- Valteir Ferreira Soares [testemunha], em Juízo, narrou que a arma de fogo [revólver, marca Smith & Wesson, de calibre 38]

apreendida em sua residência [utilizada no crime] foi adquiria do recorrente ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS, após o homicídio

(Relatório de Mídias de fls. 423/425);

-
RODRIEL FONSEVA DE FREITAS [recorrente] negou a prática delitiva
(fls. 180/181 e Relatório de Mídias de fls. 423/425);

- PAULO DA SILVA SANTOS [recorrente] também negou envolvimento no homicídio; afirmou
“não saber se seu neto ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS participou do crime”;
acrescentou
“não possuir conta bancária e para as transações utilizar a conta da sua esposa Cleuza”; “questionado sobre os saques nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respondeu que era para pagar as contas”; por fim “confirmou que havia uma lide na vara cível por causa da demarcação da terra”
(fls. 183/184 e Relatório de Mídias de fls. 423/425);

- ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS [recorrente conhecido por “Cowboy” ou “Der”], na Delegacia de polícia, negou o cometimento do crime e confirmou que seu avô, o recorrente PAULO DA SILVA SANTOS e seu genitor Anésio da Silva Santos,
“tiveram uma certa discussão áspera com João de Deus Quiroz”
. Na instrução, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 423/425).

Dito isso, analisam-se as teses recursais, conjuntamente, por envolverem idênticos argumentos e o mesmo conjunto probatório.

Os depoimentos prestados por
Elias Amorim e
Valteir Ferreira Soares
[testemunhas],
Elton Jhon Pereira Martins [primo do
recorrente
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS], Carlos Henrique Engelmann [Delegado de Polícia], somados ao registro de informação anônima pelo C
entro Integrado de Segurança Pública - CIOSP, aos extratos bancários de Cleuza Viana da Silva [esposa do recorrente
PAULO DA SILVA SANTOS] e a apreensão da arma de fogo utilizada no crime,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada aos recorrentes.

Os indícios de autoria não estão retratados em declarações de “ouvir dizer”, mas em relatos testemunhais de pessoas para quem os recorrentes
RODRIEL FONSEVA DE FREITAS e
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS teriam confidenciado a prática do crime, a mando do recorrente PAULO DA SILVA SANTOS.

A eventual “inimizade” entre o recorrente
RODRIEL FONSEVA DE FREITAS
e a testemunha
Elias Amorim Martins não se mostra suficiente para afastar os indícios de autoria, sobretudo ao se considerar as demais provas supracitadas e os detalhes revelados por esse recorrente, tais como a utilização de uma motocileta no cometimento do crime, o recebimento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma motocicleta como pagamento pelo homicídio, e a dinâmica dos fatos, sendo ele [
RODRIEL FONSEVA DE FREITAS
] o executor direto e ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS o condutor do veículo até o local e durante a fuga].

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019)

Assim sendo, a imputação aos recorrentes deve ser submetida ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Quanto às qualificadoras, vejamos.

O homicídio de João de Deus Guiros foi cometido, em tese, pelos recorrentes
RODRIEL FONSEVA DE FREITAS e
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS mediante pagamento de recompensa no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo recorrente PAULO DA SILVA SANTOS, consoante depoimentos testemunhais e saques de conta bancária utilizada por um dos recorrentes.

Por sua vez, a vítima foi atingida por 5 (cinco) projéteis de arma de fogo, no interior de sua residência, no período noturno [por volta das 21h15min], o que demonstra que pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva.

Se
“há indícios de que os réus tenham se valido de
recurso
que dificultou a defesa da vítima, bem como que o crime fora cometido mediante
paga
ou promessa de
recompensa
, deve ser mantida a inclusão das respectivas qualificadoras”
(TJMT, RSE N.U 0010923-43.2016.8.11.0002 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2019).

Isso porque,
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Conselho de Sentença
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Noutro giro, o emprego de meio cruel foi inserido na denúncia sem apontamento de qualquer elemento concreto.

Na pronúncia, o Juízo singular consignou apenas
“que há indícios claros de que o crime foi cometido por meio cruel, ante a quantidade de disparos que acertaram a vítima, sendo quatro no peito e um no rosto”
(fls. 319/323).

Ocorre que
a quantidade de
tiros
, por si só, não pode ser considerada meio cruel

(TJMT, N.U 0001947-95.2009.8.11.0033 - Segunda Câmara Criminal - 1.10.2014).

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”.
Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini,
Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Nesse contexto, essa qualificadora [meio cruel] deve ser afastada da pronúncia, por não estar caracterizada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego de meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantendo-se a pronúncia dos recorrentes por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – CP, art. 121, § 2º, I e IV –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020